Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Recurso de apelação. Furto duplamente qualificado. Deslocamento de uma qualificadora para a primeira fase. Critérios adotados na dosimetria da pena em sintonia com a jurisprudência. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal. A defesa pede o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se os critérios adotados na dosimetria da pena, estão de acordo com a jurisprudência e se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir.

3. Embora aceito pela jurisprudência, a adoção de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial avaliada em desfavor do apenado, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinado critério que lhe seja mais favorável.

4. Não é cabível a desclassificação da conduta para violação de domicílio, quando provado que a intenção do apelante era subtrair bens no interior da residência da vítima.

5. No crime de furto, cometido mediante duas qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena e a outra permanece como configuradora do crime qualificado.

6. Se o acusado cometeu crime quando estava no gozo, de liberdade provisória, em evidente afronta à confiança depositada nele pelo Estado, é cabível o reconhecimento da conduta social ou de outra circunstância judicial desfavorável.

7. O recorrente que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque ausentes os requisitos legais do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.